Tribunal: TJES
Processo: 5002319-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002319-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA

AGRAVADO: JOSE MARCELO COELHO MARCHESI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNOS PREJUDICADO.

I - As razões do Agravante a respeito de seu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, não comportam conhecimento, na medida em que não figura como objeto da decisão recorrida, que volta-se apenas à análise do pedido de gratuidade da justiça. Recurso conhecido em parte.

II - O retrato fático que se extrai de todo contexto não só dos embargos, mas também, do feito executivo, impõe dizer haver elementos que infirmam a alegada insuficiência econômica do agravante, existindo uma relação de bens de significativo valor a envolver a unidade familiar do Agravante, como imóveis residenciais, fazendas, veículos, terreno, sala comercial, além de veículo, o que se soma ao fato de residir em condomínio de alto padrão, a formatar um contexto que não permite comungar da alegação de que não tem o Recorrente condições de suportar os ônus processuais.

III - Considerando o alto valor que resulta das custas a serem pagas, quando ponderado o valor da causa de mais de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), defiro ao Recorrente o direito ao parcelamento do valor em 5 parcelas iguais, mensais, à luz do §6º, do art. 98, do CPC, a contemporizar o dispêndio imediato e integral de significativo valor.

IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de agravo de instrumento, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
Nº
5002319-17.2024.8.08.0000

A
GRAVA
NTE
:

FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

A
GRAV
ADO
:
JOSÉ MARCELO COELHO MARCHESI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA

com o fito de alcançar a reforma de decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita em sede de embargos à execução movidos face a
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES PEREIRA.

Nas suas razões recursais, aduz o Agravante, em suma, que os motivos expostos pelo Juízo
a quo
a negar seu pleito assistencial não condizem com a realidade, afirmando ter juntado cópia de sua declaração de Imposto de Renda, tomando o Juízo as cotas de empresas como investimentos em bolsa de valores, quando na verdade figura como participações societárias de empresas, em parte, já inativas. Afirma estar com a saúde debilitada, arcando com custoso tratamento médico, não tendo condições de suportar os ônus processuais.

Em decisão inicial, restou negado o pedido de deferimento os integrais efeitos dos benefícios da assistência gratuita, parcelando-se, contudo, as custas em 05 prestações.

Face a tal decisão manejou o recorrente agravo interno.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

De plano, tal como asseverado na decisão inaugural deste recurso, deixo assente que as razões do Agravante a respeito de seu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios,
não comportam conhecimento
, na medida em que não figura como objeto da decisão recorrida, que volta-se apenas à análise do pedido de gratuidade da justiça.

Não socorre o Recorrente a alegação de omissão, reiterada, inclusive, diante de embargos declaratórios, pois a não apreciação de seu pleito se deu em razão do não recolhimento das custas e do antecedente indeferimento da gratuidade.

A análise dos autos de origem revela, aparente recolhimento, devendo, então, ser analisado o pleito liminar, hipótese, em que, ai sim se poderá dizer omisso o Juízo
a quo
, a desafiar recurso próprio.

Assim, a análise de tal pleito, nessa instância recursal, ensejaria manifesta supressão de instância.

O recurso há de ser conhecido apenas em parte.

Seguindo, conforme mencionado, o Agravante dissente da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para litigarem em juízo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;

Acerca da presunção de veracidade relativa da declaração de pobreza, o Superior Tribunal de Justiça, bem como, este Tribunal Estadual, há muito, se posicionam em semelhante sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.
3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. TJ; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO.
1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade,
que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 163.619⁄RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄11⁄2012, DJe 01⁄02⁄2013)
. 2 - A recorrente, apesar de ter tido tempo suficiente, não se desincumbiu do ônus de provar a sua hipossuficiência econômica, não sendo possível concluir, apenas dos documentos apresentados, que a recorrente se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo esses os que se encontram definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060⁄50. 3 - Conforme disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 1.060⁄1950, é lícito ao magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando tiver fundadas razões para tanto. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149019275, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2015, Data da Publicação no Diário: 10/07/2015)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o STJ possui o entendimento de que
“
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Subsumindo toda esta realidade interpretativa à concretude do caso presente, estou certo de que o retrato fático que extraio de todo contexto não só dos embargos, mas também, do feito executivo, leva-me a compreensão inicialmente idêntica àquela vertida na decisão recorrida, ainda que por caminhou outro, a dizer haver elementos que infirmam a alegada insuficiência econômica do agravante, revelando-se correta, portanto, a decisão
a quo
.

Há no caso presente, segundo o contexto que se extrai dos embargos e da ação executiva, inclusive no próprio título que funda a execução, uma relação de bens de significativo valor a envolver a unidade familiar do Agravante
1
, como
imóveis residenciais, fazendas, veículos,
em um contexto que não permite comungar da alegação de que não tem o Recorrente condições de suportar os ônus processuais.

Veja-se que consta do próprio título executivo, manifesto em termo de reconhecimento de dívida, a previsão de uma
série de bens, como terreno, sala comercial, além de veículo, em fim, um considerável patrimônio oferecido pelo
próprio
Agravante co
m
o forma de pagamento do débito ali reconhecido.

Acresça-se a essa realidade que
reside o Agravante em condomínio residencial de alto padrão
, localizado no Município de Serra, o que não permite corroborar os elementos de renda vertidos em sua declaração.

Portanto, entendo haver nos autos um contexto patrimonial que não permite dizer haver para o Recorrente incapacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Para além dessa realidade, a mim já suficiente à negativa da pretensão recursal, destaco que não traz o Agravante prova de suas alegadas despesas médicas, não obstante afirme grave seu estado de saúde, o que, por si só, não quer significar ausência de capacidade econômica.

Veja-se que mesmo quando instada a comprovar as circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, bem ainda no âmbito do agravo de instrumento, e mesmo no agravo interno, limita-se o Agravante a colacionar declaração de imposta de renda que, além de o revelar sócio de pessoas jurídicas, em nada esclarece toda essa relação patrimonial que decorre da realidade dos autos executivos e dos embargos.

O contexto que se extrai dos autos, portanto, revela para o Agravante um cenário que não pode ser considerada como próprio daqueles que fazem
jus
ao benefício assistencial pretendido.

Todavia, ratifico a decisão inicial e, considerando o alto valor que resulta das custas a serem pagas, quando ponderado o valor da causa de mais de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), defiro ao Recorrente o direito ao parcelamento do valor em 5 parcelas iguais, mensais, à luz do §6º, do art. 98, do CPC, a contemporizar o dispêndio imediato e integral de significativo valor.

Assim, conheço em parte e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, apenas a conferir ao Agravante o direito ao parcelamento das custas iniciais em 05 parcelas iguais mensais, com vencimento em cada dia 30 do mês.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Válido lembrar que o débito objeto dos embargos, a depender do resultado da lide, aproveita ou prejudica a unidade familiar do Agravante e seu patrimônio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.